Tribunal: TJSP
Processo: 2151924-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC. 2. O efeito da decisão que concede o benefício da assistência judiciária gratuita é ex nunc, não retroagindo para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC. 2. O efeito da decisão que concede o benefício da assistência judiciária gratuita é ex nunc, não retroagindo para alcançar fatos anteriores ao seu deferimento. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151924-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
SOARES MANSO, é agravado ASSOCIACAO SANTA MARCELINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso, e nesta, negaram provimento. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/ Foro Regional de Itaquera – 3a Vara Cível
Agte. : Sueli Soares Manso
Agda. : Associação Santa Marcelina
Juíza de 1o Grau: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/07/2020
VOTO No 47.763
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A matéria já
coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo,
conforme inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC. 2. O
efeito da decisão que concede o benefício da assistência
judiciária gratuita é ex nunc, não retroagindo para alcançar
fatos anteriores ao seu deferimento. Decisão mantida.
Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 102/103, dos autos originários, que em ação de cobrança, na
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de
execução.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que a ora agravada ajuizou a demanda em seu
desfavor. Menciona que iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi
intimada a realizar o pagamento do valor indicado, sob pena de aplicação de
multa de 10% e de honorários advocatícios, deixando transcorrer in albis o
prazo para se manifestar. Relata que ocorrida a penhora de valores em sua
conta bancária, apresentou impugnação, alegando excesso de execução,
vez que as multas, honorários advocatícios e custas processuais não são
devidas, vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita. Entende ainda
que a multa contratual de 10% é excessiva, podendo ser reduzida de forma
equitativa pelo Juízo a quo. Carreia julgados aos autos. Requer a concessão
de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 12, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, em que pese fosse caso de
julgamento do presente recurso pela via presencial, considerando a
pandemia do coronavírus, bem como o princípio da celeridade, mostra-se
prudente que este se faça por meio virtual.
Ademais, o julgamento presencial visa assegurar
às partes o direito de sustentação oral, que inexiste no presente recurso.
O recurso merece conhecido em parte, e nesta,
não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto a alegação de
excesso de execução levantada pela agravante, aduzindo que são
indevidos os valores de multas, honorários advocatícios e custas
processuais, bem como excessiva a multa contratual, fixada em 10%.
Bem andou a ilustre magistrada ao decidir a
questão nos seguintes termos:
“(...)
2) A alegação de excesso de execução não merece acolhida.
Na verdade a executada foi devidamente intimada (fls. 22)
para efetuar o pagamento do débito indicado no prazo de 15
dias, sob pena de aplicação da multa de 10%e honorários de
advogado de 10%, conforme previsto no artigo 523, §2o, inciso
II do Código de Processo Civil, bem como poderia apresentar
impugnação no prazo de 15 dias a contar do decurso de prazo
para o pagamento voluntário da obrigação.
Todavia quedou-se inerte, não efetuou o pagamento voluntário
e não apresentou impugnação, conforme certidão de fls. 24.
Portanto, correta a incidência da multa de 10% e de honorários
advocatícios de 10%, de acordo com o previsto no CPC.
Ressalto que a decisão que defere os benefícios da justiça
gratuita é constitutiva, ou seja, não retroage (ex nunc).
3) Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à executada.
4) Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no
prazo de 10 (dez) dias.” (Fls. 102/103, dos autos originários)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, nota-se que a agravante foi revel na
fase de conhecimento, manifestando-se nos autos apenas quando já
iniciada a fase de cumprimento de sentença, ocorrido bloqueio em sua conta
bancária.
Nesse passo, a r. sentença decidiu a lide, nos
seguintes termos:
“Com efeito, diante da revelia, presumem-se verdadeiros os
fatos alegados na inicial, notadamente o inadimplemento das
mensalidades vinculadas ao contrato de prestação de serviços
educacionais celebrado pelas partes (documento de fls. 41/47).
Isto posto, JULGOPROCEDENTE a ação e o faço para
condenar a ré SUELI SOARES MANSO ao pagamento do
principal relativo às mensalidades de setembro a dezembro de
2013,
nos
termos
da
planilha
de
fls.
05,
corrigida
monetariamente pelos índices da tabela prática do E. Tribunal
de Justiça e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês
a partir dos respectivos vencimentos, além da multa moratória
de 2%. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC” (fls.
04/05 autos originários.)
Em que pese a alegação da agravante quanto ao
excesso de multa contratual, resta formada a coisa julgada, conforme
planilha apresentada pela associação autora, contabilizando a multa
contratual.
Logo, quanto à alegação de excesso de execução
da multa contratual, deve prevalecer o disposto nos artigos 502 e 503 do
Código de Processo Civil, segundo os quais:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não
mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o
mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida.”
E como é cediço, a coisa julgada pode ser formal
ou material, sendo que a distinção pode ser assim deduzida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
"A coisa julgada é formal quando não mais se pode
discutir no processo o que se decidiu. A coisa julgada
material é a que impede discutir-se noutro processo, o que
se decidiu (Pontes de Miranda)." (RTJ 123/569).
Outra não é a lição de LUIZ GUILHERME
MARINONI (in Manual do Processo de Conhecimento, 4a ed., RT, 2003),
bem observa que:
"Tem-se, então, que a coisa julgada material corresponde
à imutabilidade da declaração judicial sobre o direito da
parte que requer alguma prestação jurisdicional" (fls. 614).
Neste mesmo sentido vem se posicionando esta
Corte de Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"A coisa julgada material, que consiste na imutabilidade
dos efeitos da sentença, ou da própria sentença, possui o
efeito negativo de impedir que a lide seja novamente
discutida. Portanto, ocorrendo a coisa julgada material é
vedado ao juiz decidir sobre o mérito da questão" (AI
876.955-00/5 - 11a Câm. - Rel. Des. ARTUR MARQUES - J.
18.4.2005).
"COISA
JULGADA
MATERIAL
-
IMUTABILIDADE E INDISCUTIBILIDADE. A eficácia de imutabilidade e
indiscutibilidade da coisa julgada material se projeta para
o futuro. Isto quer dizer que, produzida a coisa julgada
material, as questões decididas, além de imutáveis, são
indiscutíveis, quer no mesmo quer em outro processo"
(Ap. s/ Rev. 538.400 - 1a Câm. - Rel. Juiz RENATO
SARTORELLI - J. 26.1.99).
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada neste ponto.
Quanto a alegação de excesso de execução
quanto a multa, honorários advocatícios e custas processuais, por ser a
agravante beneficiária da justiça gratuita, igualmente não prospera a
pretensão da requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Veja-se que a gratuidade processual fora deferida
apenas na r. decisão agravada, quando a agravante já havia sido
condenada por meio da r. sentença, bem como deixado decorrer in albis o
prazo para pagamento do valor executado.
Ora, se apenas posteriormente foi requerida e
concedida a gratuidade processual, não há como agasalhar a pretensão da
agravante.
Isto porque, os efeitos da decisão concessiva têm
apenas efeitos ex nunc, não podendo retroagir para alcançar fatos
anteriores ao seu deferimento.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO
APELO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CONCOMITANTE COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. ART. 511 DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A presente lide não guarda similitude fática
com o AgRg nos EAREsp 86.915/SP, de minha Relatoria,
visto que, no caso em apreço, não houve o prévio
deferimento pelas instâncias de origem do pedido de
gratuidade judiciária. 2. Nos termos do art. 511 do Código
de Processo Civil, o recolhimento do preparo deve ser
comprovado no momento da interposição do recurso
especial, sob pena de deserção.3. Não obstante exista a
possibilidade de se requerer em qualquer grau de
jurisdição e em qualquer tempo os benefícios da justiça
gratuita, no curso da ação o pedido deve ser formulado
por petição avulsa e apensado aos autos principais,
conforme preceitua o art. 6o da Lei 1.060/50, procedimento
que, não observado, caracteriza a deserção do recurso
especial e a aplicação da Súmula 187 do Superior Tribunal
de Justiça. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a concessão da assistência judiciária
gratuita não tem efeito retroativo, de modo que a sua
concessão posterior à interposição do recurso não tem o
condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo
preparo, que deverá ser comprovado de acordo com a
regra prevista no artigo 511 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 618.176/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) (g.n.)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX
NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual.
Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual
deferimento não implica modificação da sentença, pois a
sucumbência
somente
será
revista
em
caso
de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2.
O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do
feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais
atividades posteriores, contanto que não impliquem
alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial
parcialmente provido.” REsp No 904.289
MS, rel.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 03/05/2011).
"Os efeitos da declaração da assistência judiciária não
podem retroagir para alcançar atos anteriores". (REsp. no
382.224-0/RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
28.5.2002, 5a Turma, unânime, in "Boletim do STJ", no 10,
2a quinzena - junho 2002, p. 48).
“PROCESSO
CIVIL.
JUSTIÇA
GRATUITA.
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita não possui
efeito retroativo. Negado provimento ao agravo.” (AgRg no
AREsp 48841/PR; Ministra NANCY ANDRIGHI; Terceira
Turma; j. em 18/10/2011).
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX
NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual.
Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual
deferimento não implica modificação da sentença, pois a
sucumbência
somente
será
revista
em
caso
de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
(REsp 904289/MS; Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO;
Quarta Turma; j. em 03/05/2011).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EXTRA-PETITA.
NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão
ora agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites
em que a lide lhe fora colocada à apreciação, não
ensejando a alegada extrapolação do julgado. 2. Os efeitos
do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale
dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais
anteriormente convalidados, mormente se o pedido da
concessão do benefício tiver o propósito de impedir a
execução
dos
honorários
advocatícios
que
foram
anteriormente fixados no processo de conhecimento, no
qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita. 3.
Agravo
regimental
desprovido.”
(AgRg
no
REsp
839168/PA; Ministra LAURITA VAZ; Quinta Turma; j. em
19/09/2006).
De fato, iterativos julgados desta Corte de Justiça:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - PEDIDO
POSTERIOR À SENTENÇA - RETROAÇÃO DO BENEFÍCIO -
IMPOSSIBILIDADE - SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO NA
VERBA
HONORÁRIA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
A
concessão dos benefícios da justiça gratuita não tem o
condão de afastar a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios da parte, visto que os efeitos do
deferimento operam-se 'ex nunc', vale dizer, a partir da
decisão concessiva, não alcançando atos pretéritos." (Ap.
c/ Rev. 752.958-00/8 - 2a Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz
ANDREATTA RIZZO - J. 30.8.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO
INADMISSIBILIDADE.
Os
benefícios
da
assistência
judiciária gratuita não possuem a faculdade de permitir
efeitos retroativos, ou seja, recebidos operam efeitos a
partir de sua concessão, 'ex nunc', não contemplando os
feitos anteriores." (AI 855.344-00/3 - 3a Câm. do Extinto 2o
TAC - Rel. Juiz FERRAZ FELISARDO - J. 10.8.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO
INADMISSIBILIDADE. Certo é que, tanto o pedido quanto o
deferimento do benefício da justiça gratuita podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
feitos em qualquer fase do processo, seja de
conhecimento ou de execução. Seus efeitos, contudo, são
'ex nunc', operando-se sua eficácia a partir de seu
deferimento." (AI 853.982-00/4 - 1a Câm. do Extinto 2o TAC
- Rel. Juiz PRADO PEREIRA - J. 17.5.2004)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO
INADMISSIBILIDADE. A concessão dos benefícios da
justiça gratuita não tem o condão de operar efeitos
retroativos, ou seja, seus efeitos irradiam após a sua
concessão ('ex nunc'), restando, assim, necessário o
depósito a título de preparo, sob pena de deserção." (AI
814.058-00/0 - 8a Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz
WALTER ZENI - J. 9.10.2003)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO - RETROAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO -
PEDIDO POSTERIOR
INADMISSIBILIDADE. Assistência
judiciária. Pedido formulado pela devedora em execução
fundada em título judicial. Concessão do benefício com
efeito 'ex nunc'. Não retroatividade do benefício para
liberar o devedor do pagamento das custas, despesas e
honorários de advogado, decorrentes de condenação em
processo de conhecimento. Assistência judiciária que
decorre do princípio de amplo e livre acesso à Justiça e
não para livrar o devedor da obrigação de dar. Irrelevância
de alteração da situação econômica da parte desde o
início do processo de conhecimento." (AI 762.892-00/6 - 8a
Câm. do Extinto 2o TAC - Rel. Juiz KIOITSI CHICUTA - J.
24.10.2002)
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO - SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRÂNSITA EM JULGADO - PEDIDO
POSTERIOR
-
RETROAÇÃO
DO
BENEFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE. A assistência judiciária concedida aos
agravantes em 12.9.2000, não tem o condão de operar
efeito retroativo, não podendo, portanto, atingir os valores
a que foram condenados os agravantes, relativamente as
custas e despesas processuais, quanto ao sentenciamento
no processo de conhecimento, sentença essa proferida em
data anterior a outorga do benefício da assistência
judiciária." (AI 692.171-00/9 - 8a Câm. do Extinto 2o TAC -
Rel. Juiz RENZO LEONARDI - J. 24.5.2001)
"CONDOMÍNIO - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXECUÇÃO
- CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EFICÁCIA
'EX NUNC' - COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
DA
AÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151924-29.2020.8.26.0000 -Voto no
10
CONHECIMENTO
ADMISSIBILIDADE. Os efeitos da
decisão que concede as benesses da assistência judiciária
gratuita operam-se 'ex nunc', eis que os agravantes
somente as requereram quando contra eles já pendia título
executivo judicial transitado em julgado, condenando-os
também a suportar, por conta da revelia que fez reputar
verdadeiros os fatos alegados pelo autor, ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, de
modo que persiste a mora se o pagamento não inclui o
total do 'quantum' devido." (AI 645.938-00/2 - 10a Câm. do
Extinto 2o TAC - Rela. Juíza ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY - J. 26.7.2000)
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INDEFERIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO
DO RECURSO - DESERÇÃO. Não desfrutando a parte,
quando da interposição de apelo, das benesses da
Assistência Judiciária, não está ela dispensada do
cumprimento do disposto pelo artigo 511 do CPC, impondo-
se que a peça recursal venha acompanhada do comprovante do respectivo preparo, sob pena de
deserção." (Ap. s/ Rev. no 799.506-0/0
rel. Des. Renato
Sartorelli 26a Câm. Direito Privado j. 02/05/05).
Dessa forma, se a concessão da gratuidade
processual se deu por decisão posterior à fixação dos honorários
sucumbenciais, multa e a ocorrência de custas, não há como retroagir o
benefício concedido para momento posterior.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e
nesta, nego provimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica